Tribunal: TJPA
Processo: 0593648-24.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0593648-24.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALMEIDA GOMES & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO. MOROSIDADE DO MECANISMO JUDICIÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno em Apelação

interposto
por
ALMEIDA GOMES & CIA
diante de

decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação, para afastar a declaração de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se ocorreu a prescrição intercorrente
do crédito tributário exequendo.

3. O Agravante apresenta as teses de: (i) decurso d
o prazo prescricional de 06 (seis) anos deve ser computado a partir da frustração inicial de localização do devedor ou de bens penhoráveis
; (ii) e a possibilidade do reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

4.

A prescrição intercorrente deve observar o procedimento legal previsto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, que inclui a suspensão da execução, o arquivamento dos autos após o prazo de 01 (um) ano e, somente depois, a possibilidade de decretação da prescrição, precedida da oitiva da Fazenda Pública.

5. A prescrição intercorrente ocorre somente quando observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas no Código Civil.

6.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado sobre a matéria, de que a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

7. A
demora na citação por edital requerida pelo Estado devido a circunstâncias inerentes ao mecanismo judiciário, não havendo inércia do exequente, indica que não transcorreu o prazo da prescrição intercorrente pretendida.

8. A manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei de Execução Fiscal, artigo 40; Código Civil,
artigos 202, I, 206, §5º, I, e 206-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ – Súmula nº 106;
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005230-55.2016.8.14.0015 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/01/2025; TJ-PA - AC: 00000598520028140055, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 12/04/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 21/04/2021; TJ-MG - AC: 10000221796774001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 05/10/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2022; TJ-CE - APL: 00008634920058060062 CE 0000863-49.2005.8.06.0062, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 03/06/2020, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 03/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 07 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº

0593648-24.2016.8.14.0301
- PJE
) interposto
por
ALMEIDA GOMES & CIA
diante de

decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação, para afastar a declaração de prescrição intercorrente.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Logo, descaracterizada a inércia da Fazenda Pública e constatado erro de procedimento na decretação da prescrição intercorrente, a nulidade da sentença é medida que se impõe. Ante o exposto,
nos termos da fundamentação. CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para anular a sentença, afastando a prescrição intercorrente do crédito tributário exequendo, bem como, determino a remessa dos autos ao Juízo de origem para a continuidade do processo executório
. (Grifo nosso)

Em razões
recursais (Id.
12642667
),
o Agravante alega que o prazo prescricional de 06 (seis) anos deve ser computado a partir da frustração inicial de localização do devedor ou de bens penhoráveis (18/07/2017).

Suscita os princípios da Instrumentalidade das Formas e da Razoável Duração do Processo para embasar a possibilidade do reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente.

Por fim, requer
o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão (Id. 18569540), com o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da sentença de primeira instância, com a consequente extinção do crédito tributário.

O Agravado apresentou contrarrazões (Id.
26285321
)
, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se ocorreu a prescrição intercorrente
do crédito tributário exequendo.

A prescrição intercorrente está
prevista no artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais (LEF) e caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia do autor – Fazenda Púbica, por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, ocasionando a paralisação por tempo superior ao máximo previsto em lei.

Em prol da segurança jurídica, tal modalidade de prescrição busca coibir a tramitação indefinida de processos que provavelmente não terão um resultado prático satisfatório, devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos por inércia da Fazenda Pública, desde que esta seja previamente ouvida, conforme dispõe o § 4º do artigo 40 da Lei 6.830 de 1980:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Outrossim, a prescrição intercorrente somente ocorre quando observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas, conforme dispõem os artigos 202, I; 206, §5º, I; e 206-A do Código Civil:

Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - Por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I - A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

No caso em análise, verifica-se que a Fazenda Estadual ingressou com a ação executiva, tempestivamente, em 06/10/2016, com o objetivo de cobrar créditos tributários oriundos de parcelamento (nº 172012090000003), atualizados em 30/03/2012, conforme Certidão de Dívida Ativa que instrui a inicial (Id. 18363050).

Proferido despacho citatório e infrutífera a intimação por meio de aviso de recebimento, assim, houve manifestação expressa da Fazenda Pública pelo interesse no prosseguimento do feito em 18/04/2018 (Id. 18363056), sendo expedido o mandado para intimação por oficial de justiça somente em 22/06/2022 (Id. 18363070) e, diante do estabelecimento não mais funcionar no local, procedida a intimação por meio de edital em 19/07/2023 (Id. 18363077).

Citado por edital, o ora Agravante manifestou-se o em 25/04/2023, apresentando exceção de pré-executividade, defendendo a ocorrência da prescrição intercorrente (Id. 18363078).

Acerca do tema, é a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício,
a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
. (Grifo nosso)

Assim, observa-se que houve demora na citação por edital requerida pelo Estado devido a circunstâncias inerentes ao mecanismo judiciário, não havendo inércia do exequente, indicando que não transcorreu o prazo da prescrição intercorrente pretendida.

Nesse sentido, é o posicionamento no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 106 DO STJ.

DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA. APLICABLIDADE DO VERBETE SUMULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – Insurgiu-se contra sentença que extinguiu o processo em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão autoral, ocorrida em razão do polo passivo não ter sido citado em tempo hábil; II – Verificando os autos, percebe-se que a demora na citação ocorreu em virtude do próprio mecanismo do poder judiciário, vide que as diligências de citação consumiram a grande parte do largo tempo que a lide se encontrou tramitando; III – Logo, inexistindo qualquer inércia do credor e também qualquer suspensão da lide, aplicável a Súmula nº 106 do STJ, que dispôs ‘
’proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência’’.
IV – Recurso conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005230-55.2016.8.14.0015 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/01/2025 – Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. INOCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO LEGAL. DEMORA NA CITAÇÃO. MOROSIDADE DO MECANISMO DO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. TEMA 179/STJ. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. I-
Ajuizada a ação no prazo previsto para o seu exercício, não se justifica o acolhimento da arguição de prescrição quando a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça
. II-
Não se pode admitir que a parte exequente seja penalizada pela demora advinda, exclusivamente, da máquina do judiciário
. III- A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Aplicação da Súmula 106/STJ. Entendimento do Tema 179/STJ; IV- Recurso de apelação conhecido e provido. Prescrição afastada. Retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito. Decisão Unânime. (TJ-PA - AC: 00000598520028140055, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 12/04/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 21/04/2021- Grifo nosso)

Corroborando com a fundamentação, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - CITAÇÃO - EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO - RETROAÇÃO À DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - DESÍDIA DA PARTE AUTORA - NÃO VERIFICAÇÃO. O efeito interruptivo da prescrição, decorrente da citação válida, retroai à data da propositura da ação. Desde que ocorra de forma diligente, a parte não pode ser prejudicada pela demora da citação em razão da morosidade do Poder Judiciário (Súmula 106, STJ) ou, ainda, dificuldade de localização da parte. (TJ-MG - AC: 10000221796774001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 05/10/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2022)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Ceará, com o objetivo de reformar sentença que, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguiu ação de execução fiscal. 2. O provimento judicial atacado merece ser reformado, haja vista que a prescrição intercorrente, reconhecida pelo juízo a quo, foi, na verdade, motivada pelo mau funcionamento da máquina judiciária, razão por que não deveria ter sido declarada em prejuízo do credor, que não lhe deu causa. 3. Súmula nº 106 do STJ: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência". 4. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação, para dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE Relator (TJ-CE - APL: 00008634920058060062 CE 0000863-49.2005.8.06.0062, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 03/06/2020, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 03/06/2020)

Desse modo, constatada a não ocorrência da prescrição, de acordo com a legislação, e ainda a jurisprudência da Corte Superior e dos Tribunais Pátrios, a manutenção da decisão é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/07/2025